Tribunal: TJDFT
Processo: 0723170-22.2022.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Des. Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0723170-22.2022.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JUST LIFE BENEFICIOS LTDA AGRAVADO: EQUILIBRAR CORRETORA DE SEGUROS DE VIDA LTDA. D E S P A C H O Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a decisão que homologou o laudo pericial elaborado em liquidação de sentença e julgou devido ao liquidante o valor de R$ 656.428,99 (seiscentos e cinquenta e seis mil, quatrocentos e vinte e oito reais e noventa e nove centavos), em decorrência do título executivo. O Juízo de Primeiro Grau rejeitou a impugnação apresentada pela agravante por entender que não havia sido esclarecida as lacunas as quais ela se referiu e por não ter sido apresentado cálculo com os valores que entende devidos. A análise perfunctória do recurso revela que a agravante não impugnou de forma específica os fundamentos da decisão agravada, pois se limitou a afirmar a ocorrência de diversos equívocos nos cálculos verificados no laudo pericial. Intime-se a parte agravante para que se manifeste, no prazo de cinco (5) dias, sobre eventual não conhecimento do recurso por ausência de impugnação específica dos fundamentos da decisão agravada. Após, retornem conclusos. Brasília, 13 de julho de 2022. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator